Tribunal: TJSP
Processo: 2134636-73.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989) – Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134636-73.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado PEDRO SACCARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/16
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: PEDRO SACCARDO
VOTO no 117843
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito
que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRESCRIÇÃO
É
quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de
cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em
julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA
PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco de que
sejam utilizados os índices da caderneta de poupança

Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais
adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ÍNDICE DE CORREÇÃO Adoção, se o caso, do índice de
10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de
1989) Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 3/16
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Adequação
Admissibilidade da incidência dos expurgos
inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção
monetária plena do débito judicial Base de cálculo em que se
considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em
questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada
plano subsequente Entendimento pacificado pelo STJ em análise
de repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL -
Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de
perito contábil Desnecessidade Ausência de justificação para
nomeação de perito
Conferência de cálculo que pode ser
realizada por contador judicial.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial para o julgamento da lide; prescrição; que o marco inicial dos juros de mora deve
ser a intimação para pagamento; que a correção monetária somente pode incidir pelos
índices da caderneta de poupança; aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro
de 1989; descabimento da incidência de outros planos econômicos e necessidade de perícia.
É O RELATÓRIO.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 4/16
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 5/16
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 6/16
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à liquidação
nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
De igual modo, no que se refere à prescrição, já está pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no
1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da
ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença
proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 7/16
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi
fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco
anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado
em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença
foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já
transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita
a pretensão executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto,
julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.
(REsp no 1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido em
19 de outubro de 2013, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos
09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Também, não assiste razão ao agravante quando requer a realização de
perícia contábil para apuração dos cálculos apresentados. Ora, não justificou o agravante
quais as razões para a realização da aludida perícia, uma vez que a conta não é de grande
complexidade, pois envolve tão somente a aplicação de juros, correção monetária e
honorários advocatícios sobre o principal devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 8/16
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 9/16
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou entendimento
no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 10/16
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 11/16
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 12/16
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 13/16
No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos
inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda,
veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto
acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 14/16
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO
DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores
de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF, 2a
Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 15/16
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134636-73.2017.8.26.0000 - São Paulo 16/16
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando estabelecida a majoração do percentual antes fixado em 10%
para 12% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator